Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. O exequente/agravante alega insucesso na satisfação do exequendo. Relata que a empresa executada, embora ativa na Receita Federal, não possui bens localizáveis e que seus sócios atuam por meio de outras pessoas jurídicas, indicando confusão patrimonial e grupo econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no caso de relação consumerista, é aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) saber se estão presentes indícios suficientes de uso da personalidade jurídica como óbice à satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 134 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível nas fases do cumprimento de sentença e execução.
4. Em relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28 do CDC, que exige apenas que a personalidade jurídica represente obstáculo à reparação de prejuízos.
5. As diligências infrutíferas para localização de bens da executada, aliadas à existência de empresas com mesmo sócio e atividade similar, indicam indícios de grupo econômico e confusão patrimonial.
6. A negativa de instauração do incidente sem enfrentamento dessas circunstâncias ofende o direito do exequente à efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Tese de julgamento: “1. Nas relações de consumo, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada sempre que a autonomia patrimonial representar obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 2. A ausência de bens penhoráveis e a atuação empresarial paralela por sócios da executada configuram indícios suficientes para justificar a instauração do incidente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134 e 50; CDC, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgIn no 0712012-33.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.10.2023; TJDFT, AgIn no 0745770-03.2023.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, AgIn no 0702789-22.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.04.2024.